Tribunal: STF
Processo: ARE 659175
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incide a Súmula 282/STF. 



    2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    3. Capitulação da conduta supostamente protagonizada está embasada numa ambiência empírica que não se resume ao estado de embriaguez. Impossibilidade de desclassificação.



    4. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.